Tribunal: STF
Processo: HC 109940
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. A prisão preventiva surge com excepcionalidade maior, devendo fazer-se alicerçada no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não respalda a prisão preventiva, sob pena de tornar-se, em certas situações, automática.